Tribunal: TJDFT
Processo: 0007923-49.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. CONTRATO. IMÓVEL. CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. SIMETRIA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO PREJUÍZO.

1. Verificando-se que os fundamentos expostos pelo apelante foram arguidos na instância de origem e visam se insurgir contra o posicionamento manifestado pelo Juízo de origem na sentença atacada, não há que se falar em inovação recursal.

2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no julgamento do REsp. 1631485/DF, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que é cabível a inversão da cláusula penal quando no contrato celebrado entre as partes existe previsão de cláusula penal apenas para o caso do inadimplemento do adquirente do imóvel.

3. Em ação de reparação de danos decorrente de atraso para a entrega de imóvel, quando existir cláusula contratual que prevê multa para cobrir eventuais prejuízos decorrentes da não fruição do imóvel, a título de prefixação das perdas e danos, estabelecida apenas em favor da construtora, pode essa mesma penalidade ser aplicada em benefício do comprador nos casos de atraso para a entrega do imóvel, observando-se assim a simetria contratual e a natureza da cláusula em comento, que é a de indenização pelo período da mora.

4. A correção monetária nada mais é do que a manutenção do poder de compra da moeda. Logo, para os casos de responsabilidade contratual deve ser contada a partir do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Recurso de apelação conhecido e provido.